Tribunal: TJMT
Processo: 1011155-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011155-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (AGRAVANTE), CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.961.666/0001-74 (AGRAVADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (PROCURADOR), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PEDIDO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO E DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DAS BENFEITORIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA APÓS A AVALIAÇÃO DETERMINADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
DECISUM

MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão de autorização para determinar o depósito de aluguéis sobre imóveis ocupados pelo autor depende da resolução da questão atinente às benfeitorias, questão controversa que exige que sejam cautelosamente oportunizados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise da avaliação judicial. O indeferimento justifica-se ainda mais quando não identificada a urgência da medida e, enquanto não rescindido definitivamente o contrato, não se pode considerar injusta a posse dos réus, sobretudo porque ainda não se revela adequado o retorno das partes ao
statu quo ante
, tendo em vista a pendência da apreciação das benfeitorias.

Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a viabilização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011155-97.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos, indeferiu o depósito dos aluguéis em juízo, bem como o pedido de julgamento parcial do mérito da demanda.

A agravante alega que é ré no feito e concorda com os pleitos da agravada.

Aduz que estando ela (agravada)
de boa-fé ou de má-fé, e em havendo ou não alguns pontos controvertidos, o reconhecimento do pedido, nos termos da lei e jurisprudência, acarreta a extinção do processo no tocante os temas que se tornaram incontroversos, no caso, rescisão dos contratos
.

Assegura que, mesmo que assim não fosse, a autora
não exerce posse de boa-fé, uma vez que: (i) as edificações foram realizadas em completa inobservância ao parágrafo segundo da cláusula décima primeira de respectivos “instrumentos de compromisso de compra e venda” e, por conseguinte, em desconformidades às normativas municipais; e (ii) propôs o pedido de rescisão do contrato e resolveu por bem proceder com a construção de edificações clandestinas nos lotes, permitindo que a mesma continuasse no exercícios do direitos possessórios dos imóveis
.

E mais, depois do ajuizamento da demanda, a agravada passou a receber aluguéis dos imóveis auferindo proveito em desfavor dela (agravante) caracterizando enriquecimento ilícito.

Diz que a decisão viola os princípios processuais da economia, celeridade e da duração razoável do processo.

Assegura que quanto as benfeitorias edificadas, não seguiram as normas impostas na legislação, ou seja, estão em desacordo com a obrigação prevista no contrato, logo não seriam indenizáveis (§ 1º do artigo 34 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979).

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 169041186).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 172143151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que em 2016 pactuou com a ré Compromisso de Compra e Venda de cinco lotes urbanos.

Aduz que realizou diversas benfeitorias, porém devido à crise que se instalou no País, perdeu o seu poder de compra e, em 2017 renegociou a dívida, porém a sua situação financeira se agravou o que a levou a pleitear a rescisão contratual.

Pugnou pela procedência do pedido a fim de ser restituída de toda a quantia já paga
descontada a retenção a ser definida por Vossa Excelência, com base na legislação vigente à época do contrato, bem como sejam indenizadas as benfeitorias realizadas nos imóveis, importância essa a ser devidamente liquidada e atualizada na fase de cumprimento de sentença
.

Foi apresentada contestação, proferido o saneador com a designação de perícia e, então, a agravante peticionou reconhecendo a procedência do pedido, e requereu a extinção do feito com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Acrescenta que, como a agravada resolveu por usa conta e risco, alugar alguns pontos comerciais edificados sobre os terrenos, os aluguéis deveriam ser depositados em juízo até posterior deliberação.

O pedido foi negado, nos seguintes termos:

Verifico que, embora a requerida tenha reconhecido a procedência dos pedidos de rescisão dos contratos e de devolução das quantias pagas, as partes ainda litigam acerca da indenização e retenção das benfeitorias edificadas sobres os lotes.

Desta forma, não há como julgar parcialmente o mérito da demanda, uma vez que a rescisão dos contratos implica o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração da requerida na posse dos lotes. No entanto, a requerente defende a tese de retenção da posse, em razão do direito à indenização pelas benfeitorias que edificou (art. 1.219 do Código Civil).

Com relação ao pedido de depósito dos aluguéis dos imóveis em juízo, o art. 1.214 do Código Civil, dispõe que “o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”. Desta forma, considerando que a requerente encontra-se na posse dos imóveis, de boa-fé, em razão do suposto direito à retenção pelas benfeitorias, indefiro o pedido de depósito judicial dos aluguéis em juízo.

Verifico, outrossim, que a prova pericial se limita à avaliação das edificações existentes sobre os imóveis. Desta forma, diante da inércia dos peritos nomeados por este juízo e, em observância do disposto no art. 870 do CPC, determino que as edificações sejam avaliadas por um oficial de justiça.
(ID. 105727950 dos autos em primeiro grau).

Identifica-se a ausência de probabilidade do direito do agravante, uma vez que a controvérsia sobre as benfeitorias, a princípio, impede a rescisão do contrato, pois, acaso constatada a existência delas, interferirá no valor a ser restituído ao agravado.

Ademais, em consulta ao processo de origem, nota-se que a avaliação já foi procedida e o agravado manifestou concordância, estando pendente a sua apreciação pelo juízo
a quo
.

Assim, mostra-se pertinente a análise da avaliação, bem como se há o dever ou não de o agravado ser indenizado.

Também não se constata a urgência da medida pleiteada, pois não há indício de que o agravado não possa cumprir eventual ordem de retorno ao
statu quo ante
, assim que for declarada a rescisão do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE
DEPÓSITO
JUDICIAL DE LOCATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS.
300
E/OU 311 DO CPC/15. NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. No caso, o suporte probatório constante neste recurso

não é bastante para o deferimento da
tutela
antecipatória pleiteada, pois ausentes os requisitos previstos pelos arts.
300
e/ou 311 do CPC/15. Necessidade de dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078606613, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS LOCATÁRIOS, TERCEIROS À LIDE, PARA
DEPÓSITO
DOS LOCATIVOS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. No que diz com o sistema de antecipação de
tutela
presente no novo CPC, segundo o artigo
300
, A
tutela
de urgência será

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso específico dos autos, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito em favor do agravante, porquanto os locatários do imóvel sequer são parte no presente feito, sendo pouco razoável, como entendeu o juízo da origem, sua intimação para
depósito
dos locativos nos autos, bem assim porque as alegações do agravante não prescindem de um substrato indiciário mínimo, que não veio a estes autos, exigindo a cautela a citação da parte adversa na origem, previamente a qualquer provimento jurisdicional no sentido pretendido. AGRAVO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70080761265, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 25/04/2019).

Conforme exposto, estão ausentes os requisitos que autorizariam o provimento pleiteado em primeira instância.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023